Tribunal: STJ
Processo: 5056271-32.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824958 - SC (2024
/0471245-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMERCIAL DE VEÍCULOS ARARANGUAENSE LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA COPETTI - SC007187
LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
MARCIA MARIA SMIELEVSKI - SC020937
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INDALICIO BIFF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d81e8736-dfff-4c74-b07a-dc481956cf0f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824958 - SC (2024
/0471245-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COMERCIAL DE VEÍCULOS ARARANGUAENSE LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA COPETTI - SC007187

LEONARDO BOFF BACHA - SC017838

MARCIA MARIA SMIELEVSKI - SC020937
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INDALICIO BIFF
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL DE VEÍCULOS
ARARANGUAENSE LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO EXPEDIDA.
IMPUGNAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. PETICIONAMENTO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA ARREMATAÇÃO. AÇÃO
AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entende que a arrematação
pode ser impugnada nos próprios autos da execução por petição do
interessado ou invalidada de ofício em caso de nulidade, sendo que, apenas
após a expedição da respectiva carta, sua desconstituição deve ser buscada
pela via própria, ou seja, por meio de ação anulatória.
2. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a
controvérsia à luz da jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial." (e-
STJ. fl. 213)

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver omissão
no acórdão embargado quanto à inobservância do prazo para oposição dos embargos à
arrematação, devendo ser reconhecida a preclusão.
Sem impugnação (e-STJ fl. 234).
Documento eletrônico VDA52817559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:05
Código de Controle do Documento: c693f13e-7bb4-4988-9270-0e783f20e7fd

É o relatório.

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, havendo expressa manifestação no sentido de que a arrematação foi
realizada em
sob a égide do CPC de 1973, e que até o momento da
24/11/2014,
impugnação não havia sido expedida a respectiva carta de arrematação.
Confira-se o teor do acórdão embargado:

"Com efeito, tanto o CPC de 1973 quanto o CPC de 2015
reconhecem a possibilidade de impugnação da arrematação , nos próprios
autos antes da expedição da carta, o que a jurisprudência do STJ confirma de
forma reiterada.
Nessas condições, segundo entendimento pacífico desta Corte, é
plenamente admissível a formulação de impugnação por simples petição nos
autos, não sendo exigido o ajuizamento de ação autônoma para tanto.
A Corte de origem aplicou corretamente o entendimento firmado nos
da Corte Especial, no sentido de que a arrematação
EREsp 1.655.729/PR,
pode ser impugnada por petição do interessado ou ser invalidada de ofício
antes da expedição da carta de arrematação, hipótese em que a
desconstituição deve ser buscada pela via própria, mediante ação anulatória.
Ademais, respeitou a distinção estabelecida pela Segunda Seção
desta Corte no CC 194.154/PE, segundo a qual a assinatura do auto de
arrematação confere ao ato força de título de propriedade em favor do
arrematante, mas a transferência do domínio somente se aperfeiçoa com o
registro no cartório imobiliário, momento que delimita os efeitos do ato perante
terceiros.
Dessa forma, ao reconhecer a possibilidade de invalidação da
arrematação por meio de petição apresentada pela Fazenda Nacional nos
próprios autos da execução, em momento anterior à expedição da carta de
arrematação, o acórdão recorrido agiu em estrita conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo afronta à legislação
federal ou divergência jurisprudencial que justifique a admissão do recurso
especial. Logo, não merece reparos o acórdão recorrido". (e-STJ. fl. 215)

Ressalta-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
decisum
da demanda, não se coaduna com a via eleita.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, manteve a
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez que
Documento eletrônico VDA52817559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:05
Código de Controle do Documento: c693f13e-7bb4-4988-9270-0e783f20e7fd

o mérito do recurso não foi conhecido em decorrência da intempestividade do
agravo em recurso especial
3. A Corte Especial, pacificou o entendimento, no sentido de que 'os Embargos
de Declaração opostos contra a decisão que, no Tribunal de origem, nega
seguimento a Recurso Especial não interrompem o prazo para a interposição
do Agravo previsto no
do Código de Processo Civil; entendimento que
art. 544
tem sido flexibilizado apenas nas hipóteses de erro material ou em situações
em que a fundamentação da decisão atacada é tão genérica que a utilização
do Agravo fica inviabilizada.' (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 179.163/RJ,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
DJe de
) Precedentes.
6/6/2018,
14/6/2018.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Humberto
EAREsp n. 1.725.012/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
15/9/2023)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52817559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:05
Código de Controle do Documento: c693f13e-7bb4-4988-9270-0e783f20e7fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.824.958 / SC
Número Registro: 2024/0471245-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056310719998240004 004990056314 4990056314 50562713220228240000 56310719998240004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL DE VEÍCULOS ARARANGUAENSE LTDA
ADVOGADOS : ELIANE MARIA COPETTI - SC007187
LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
MARCIA MARIA SMIELEVSKI - SC020937
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INDALICIO BIFF
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL DE VEÍCULOS ARARANGUAENSE LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE MARIA COPETTI - SC007187
LEONARDO BOFF BACHA - SC017838
MARCIA MARIA SMIELEVSKI - SC020937
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: INDALICIO BIFF
Documento eletrônico VDA54006868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: bc7ff914-00a0-4f7c-ab52-99128cbd0bba

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: bc7ff914-00a0-4f7c-ab52-99128cbd0bba